Tribunal: TJES
Processo: 5013718-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013718-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LAGHI e outros (9)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DE SÓCIO FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL SEM COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E TJES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez em execução fiscal fundada na CDA nº 00139/1998, no valor original de R$ 559.995,59, sob o argumento de que não houve sua inclusão no processo administrativo tributário. O agravante sustenta a possibilidade de redirecionamento com base na dissolução irregular da empresa e no art. 135, III, do CTN, além de alegar preclusão da matéria e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva do espólio de sócio; (ii) estabelecer se a ilegitimidade passiva já foi discutida anteriormente nos autos, ensejando preclusão; (iii) determinar se a responsabilização do espólio prescinde de dilação probatória; (iv) verificar se é válida a responsabilização do espólio por débito tributário sem participação no processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que não exija dilação probatória, conforme decidido no REsp nº 1110925/SP e consolidado na Súmula 393 do STJ.

4. A ilegitimidade passiva do espólio não foi objeto de apreciação anterior no processo, pois as discussões pretéritas referiam-se a outros sócios, razão pela qual não há que se falar em preclusão.

5. A análise da ilegitimidade passiva do espólio prescinde de dilação probatória, bastando os documentos já constantes dos autos, como o processo tributário administrativo e a CDA.

6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal a sócio depende de sua participação no procedimento administrativo fiscal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

7. A ausência de participação do espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez no processo administrativo tributário inviabiliza sua responsabilização, mesmo constando seu nome na CDA.

8. A responsabilização com base no art. 135, III, do CTN exige demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, o que não se configura apenas com a ausência da empresa no domicílio fiscal.

9. A alegada dissolução irregular da empresa não se comprova com os elementos constantes dos autos, sendo insuficiente a simples certidão do oficial de justiça, sem demonstração concreta de conduta dolosa ou culposa do sócio.

10. A ausência de elementos que indiquem conduta típica nos termos do art. 135 do CTN impede o redirecionamento da execução fiscal ao espólio.

11. O risco de dano patrimonial à parte recorrida, decorrente da manutenção indevida de seu nome no polo passivo da execução, reforça a necessidade de preservação da decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para alegar ilegitimidade passiva de sócio falecido, representado por seu espólio, desde que a matéria seja de ordem pública e não exija dilação probatória.

2. Não há preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do espólio, quando a discussão anterior nos autos se referia a outros sócios.

3. A responsabilização do espólio de sócio falecido por dívida tributária depende da sua participação no procedimento administrativo fiscal que originou a CDA.

4. A simples ausência da empresa no domicílio fiscal, por si só, não comprova dissolução irregular nem autoriza o redirecionamento da execução ao espólio, sem demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 135, III; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1110925/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.11.2009; STJ, Súmula nº 393; STJ, AgInt no AREsp 2248572/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.05.2023; TJES, RN 0032750-33.2013.8.08.0024, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 24.11.2020; TJES, AC 0000048-18.2016.8.08.0060, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.11.2020; TJES, AC 0019919-50.2013.8.08.0024, rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013718-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LAGHI, MARTINHO CLOVIS CAMELO DE FARIA, JOAO EDUARDO MENDES DE CASTRO, JUAREZ MAYER, OLVEBRA INDUSTRIAL S/A FALIDA, JORGE LUIZ CIDADE LOPEZ, LUIZ VICTORIANO AUGUSTO BORGES, CHI ZEN LEE, RICHARD TSE, COMPANHIA OLVEBRA DE OLEOS VEGETAIS
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA BUSS - RS78888

VOTO

Conforme
relatoriado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que acolheu exceção de pré-executividade oposta no âmbito da Execução Fiscal n. 0029309-72.2014.8.08.0024, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 00139/1998, no valor original de R$ 559.995,59,
acolhendo a tese de ilegitimidade passiva do sócio – Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez
.

Nas
razões recursais,
o
agravante sustenta
(i)

que a decisão merece reforma, alegando que o Espólio do sócio administrador deve responder pelo débito tributário, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, tendo em vista a demonstração de dissolução irregular da empresa, conforme certificado pelo oficial de justiça;
(ii)
que referida controvérsia está preclusa na medida que a matéria ilegitimidade passiva já foi discutida nos autos;
(iii)
não cabimento da exceção por necessidade de dilação probatória;
(iv)
Afirma que a certidão juntada comprova a ausência da pessoa jurídica do domicílio fiscal, o que configura hipótese de dissolução irregular presumida, suficiente para autorizar o redirecionamento da execução contra o sócio falecido, representado por seu espólio;
(
v
)
r
equer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo
e

n
o mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se
pode ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva do sócio -
Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez
. Pois bem.

Do exame das razões recursais e da motivação adotada pelo juízo de origem, não encontrei fundamentos suficientes para alterar o entendimento adotado quando da análise do efeito suspensivo no sentido de estarem ausentes os requisitos para a medida. Explico.

Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade,
o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
1

Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
2

Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão da legitimidade passiva do executado (matéria cognoscível de ofício), sobretudo quando juntado o processo tributário administrativo (desnecessidade de dilação probatória).

D
estaco que a insurgência recursal centra-se n
a alegação de
indevid
o acolhimento da exceção de pré-executividade sob o
s
fundamento
s

de
que a matéria –
ilegitimidade passiva do sócio
– já foi tratada nos autos,
portanto, preclusa
e que
referida questão

dimana

necessária
dilação probatória.

A
ssim, como já consignei nos autos,
devo fazer algumas considerações a respeito do processo na origem –
execução fiscal
– em especial quanto a migração do sistema PROJUDI para o sistema PJE. Registro que a migração na forma como efetuada sem respeitar a ordem dos eventos constantes no sistema anterior (PROJUDI), dificulta de sobremaneira o manuseio dos autos e sobretudo no entendimento das matérias, por carência de uma consequência lógica dos atos processuais, especialmente por se tratar de um processo antigo,
datado de 1999
.

Nesse sentido, aparentemente,
depois de me perder por eventos sem uma lógica processual e buscar de forma incessante verificar se a tese recursal encontra amparo ou não, entendi, após exaustiva análise,
não
ter
ocorr
ido
a
preclusão da questão
–
ilegitimidade passiva
– notadamente porque a ilegitimidade já tratada nos autos refere-se
a
outro
s
sócio
s

e não
a
o sócio falecido
Jorge Luiz Cidade Lopez
.

Desta forma, deixo claro meu posicionamento firmado no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício e sobre elas não operam preclusão desde que seja a primeira vez que analisadas nos autos. Assim, a partir do momento que são tratadas e discutidas nos autos, não podem ser reavivadas, pois, nesse caso, já terá ocorrido a preclusão.

Esse entendimento encontra amparo em julgado do C. STJ, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2248572 SP 2022/0363470-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

De fato,
no caso dos autos, já houve a discussão sobre a ilegitimidade passiva em momento anterior. Contudo, elas se referiam a outros sócios –
Martinho Clóvis Camelo de Faria
e
João Eduardo Mendes de Castro
–
o que a meu ver não impõe na preclusão da discussão para outro sócio – no caso d
o falecido

Jorge Luiz Cidade Lopez
.

Outrossim, tenho firme convicção que referida tese não dimana dilação probatória, bastando a prova pré-constituída para
análise como forma de
corroborar sua fundamentação.

Nesse sentido, a
jurisprudência deste egrégio TJES, em consonância com as dos demais
T
ribunais, inclusive os superiores, firmou entendimento no sentido de que é flagrantemente abusiva o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando, embora inseridos na CDA, não participaram do processo tributário administrativo (PTA) que culminou na sua formação, haja vista a grave violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Seguem abaixo alguns precedentes recentes desta egrégia 1ª Câmara Cível e das demais Câmaras deste e. TJES, in ver
bis:

Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
(TJES; RN 0032750-33.2013.8.08.0024;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des.
Annibal de Rezende Lima
; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
[...] (TJES; AC 0000048-18.2016.8.08.0060;
Terceira Câmara Cível
; Rel.
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho
; Julg. 03/11/2020; DJES 22/01/2021)

O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
(TJES; APL-RN 0012098-88.2016.8.08.0347;
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo
; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

Se o nome do sócio sequer consta do título executivo e pretende-se o redirecionamento, a situação é ainda mais grave, pois está se admitindo que prossiga uma execução sem título formalizado contra o executado. 5. No caso em tela, a citação do sócio, no caso, somente ocorreu em razão do seu nome constar da CDA, havendo nos autos a comprovação de que sua responsabilidade pessoal não foi cogitada na seara administrativa. 6. Não se confunde a relação tributária entre o Fisco e a Empresa Executada, que, considerando que o tributo discutido (ICMS) se sujeita ao lançamento por homologação, prescinde da instauração de processo administrativo tributário para sua constituição, com a relação entre o Fisco e a pessoa física do sócio, na qual, para responsabilização deste, faz-se necessária a instauração de regular processo administrativo tributário, sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TJES. 7. A alegação de dissolução irregular da Empresa, como matéria constitutiva do direito do Fisco Estadual, não pode ser alegada em sede de embargos à execução, sendo que, ainda se assim não fosse, não se vislumbram elementos suficientes para atestar a alegada dissolução irregular da Executada. 8. No tocante a existência de solidariedade entre a Empresa Executada e o Sócio, registra-se que tal alegação vai de encontro à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à Lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. (ERESP 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005) (RESP 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) 9. Verba honorária majorada em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, observado os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019919-50.2013.8.08.0024;
Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro
; Julg. 01/09/2020; DJES 08/10/2020)

[...] a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de ser descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais. 5. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJES; RN 0013807-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

Isto porque, a responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN., art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo. Precedente TJES. (TJES; Apl 0017913-70.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/10/2018; DJES 10/10/2018)

Como se nota, para que o sócio (administrador ou não) seja executado em execução fiscal por dívida da pessoa jurídica do qual integrava os quadros societários, além de seu nome constar expressamente na CDA, é imprescindível a sua participação prévia no PTA que formou o título executivo.

Além da necessária participação no processo tributário administrativo, a fim de preservar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é fundamental para a responsabilização pessoal do sócio ou do administrador que estejam presentes, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN, cuja falta de pagamento do tributo no tempo oportuno, ainda que reiterada, por si só, não configura ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, impossibilitando, portanto, a substituição tributária pretendida.

Portanto, entendo como suficiente a documentação para demonstrar a ilegitimidade d
o

recorrido
a constar no polo passivo da execução fiscal na origem, aliado ao fato
de o
perigo de dano ou d
e
risco ao resultado útil do processo
advindo de
sua manutenção

como executada e dos prejuízos patrimoniais inerentes às execuções.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO,
para
manter a decisão de origem.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, eis que suficientes para atender a proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

1
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

2
(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.